Tribunal: TJDFT
Processo: 0736159-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE.
1. No caso concreto, a questão atinente à partilha do veículo é controvertida. Sendo assim, considerando que o veículo foi financiado, com anotação de alienação fiduciária, o bem deve ficar com aquele em cujo nome está registrado, pois é quem responderá pela dívida.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.